Tribunal: STF
Processo: ARE 1380508
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VANDALISMO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Trata-se de análise de responsabilidade civil do ente estatal pelos crimes praticados por terceiro em face da AUTO SERVIÇO OURO NEGRO LTDA , sob o fundamento de que o Estado e, notadamente, a autoridade policial, teria descumprido o seu dever legal de impedir a consumação do dano, tendo em vista a paralisação da polícia militar. 2) No que concerne aos critérios de configuração da responsabilidade do Estado, em consonância com posicionamento consolidado no âmbito do Excelso Supremo Tribunal Federal (RE 841526), submetem-se à teoria da responsabilização objetiva tanto os danos oriundos de seus atos, quanto aqueles decorrentes de seus comportamentos omissivos, nas hipóteses em que caracterizada a omissão específica , qual seja, aquela em que o Estado, por omissão sua, cria a situação propícia para a ocorrência do evento em situação em que tinha o dever de agir para impedi-lo. Com isso, relegou-se à sistemática da responsabilidade subjetiva apenas aos casos provenientes de uma omissão genérica , assim considerada aquelas situações nas quais o dano foi causado por terceiro e o Poder Público, na hipótese específica, não teria condições de impedir. Precedentes. 3) Trata-se, pois, de omissão genérica, sobre a qual recai, portanto a responsabilidade subjetiva, ou seja, aquela que para sua configuração depende de demonstração de uma das modalidades de culpa. Nesta circunstância, a culpa a ser comprovada não se refere à conduta de um agente público em específico, mas sim do serviço, da prestação ineficiente do serviço público. Por isso, é denominada culpa anônima, conforme a doutrina francesa da faute du service (ou culpa do serviço). 4) Todavia, ainda que sustente tratar a hipótese em apreço de caso de omissão específica, deduzindo-se que o Estado tinha o dever de evitar o dano aduzido, seja objetiva ou subjetiva a responsabilidade em tais casos, o que não se pode questionar é a indispensabilidade, em qualquer das hipóteses, do nexo de causalidade entre a omissão estatal e o evento danoso . APELAÇÃO Nº 0011625-67.2017.8.08.0024 5) Dito em outras palavras, a imputação de responsabilidade civil, objetiva ou subjetiva, pressupõe a comprovação de uma conduta , comissiva ou omissiva, um resultado danoso e o nexo de causalidade entre ambas. Nessa perspectiva, da exegese do art. 403 do Código Civil/2002, extrai-se a consagração da denominada teoria da interrupção do nexo causal, segundo a qual somente existe o nexo de causalidade quando o dano é efeito necessário de uma causa. 6) Estabelecidas tais premissas, cumpre observar que, in casu , não há como afirmar a ocorrência de omissão na prestação de serviço por parte do ente estatal, tampouco que, eventual configuração desta, tenha sido a causa direta e imediata dos crimes praticados contra a AUTO SERVIÇO OURO NEGRO LTDA , nem que estes ilícitos, praticados por terceiro, tenham sido decorrência necessária da deficiência em seu efetivo de segurança pública, o que, de certo, afasta a responsabilidade do ente estatal, tanto pela ausência de conduta ilícita do Poder Público , quanto pela falta de demonstração do nexo de causalidade entre o suposto ilícito e o resultado danoso suportado. 7) Recurso conhecido e desprovido."



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte apenas para correção de erro material. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 144 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova”. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente